Tribunal: TJES
Processo: 5001293-39.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001293-39.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE DE MATOS BORGES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001293-39.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
MARLENE DE MATOS BORGES.

RECORRIDO
: BANCO BMG SA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO PARA COMPRAS E SAQUES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NATUREZA DO CONTRATO. INÉRCIA PROLONGADA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação anulatória c/c indenizatória na qual a autora, pensionista, alega vício de consentimento na contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), sustentando que sua intenção era firmar um empréstimo consignado tradicional.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que a prova dos autos, notadamente o contrato assinado, os múltiplos saques e o uso do cartão para compras, além da longa inércia da autora em questionar o negócio, demonstram a regularidade da contratação.

3. Recurso inominado interposto pela autora, no qual reitera a tese de vício de consentimento, pautada em sua condição de hipervulnerabilidade, e a abusividade da contratação.

4. O recurso não merece provimento. A sentença de improcedência analisou adequadamente as provas e deve ser mantida. Embora se reconheça a vulnerabilidade da consumidora, o conjunto probatório demonstra que ela não só anuiu com o contrato, mas utilizou ativamente os serviços dele decorrentes. A instituição financeira ré comprovou a realização de múltiplos saques e compras com o cartão de crédito ao longo de um período considerável. A conduta da autora, ao utilizar reiteradamente as funcionalidades específicas de um cartão de crédito e permanecer inerte por quase uma década antes de questionar a natureza do contrato, é incompatível com a alegação de vício de consentimento. Tal comportamento gera a legítima expectativa de validade do negócio jurídico, aplicando-se ao caso a teoria da
surrectio
e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Ausente o ato ilícito, não há dever de indenizar.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)